Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700132-02.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, KAMILA SARAH DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, NADJA SIMOES, DEISE MARIANE MACIEL, LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, ALDAIR NOGUEIRA BRUNO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO A empresa recorrida na petição de ID 51694242 requer o chamamento do feito à ordem para suspensão da presente ação individual, sob o fundamento de que existem duas ações coletivas sobre o mesmo tema em curso. A recorrida anexou aos autos (ID 51694243) as petições iniciais das Ações Civis Públicas em trâmite na 4a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro. Ante o exposto, manifestem-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido contido na referida petição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora